Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA PREVISTA NO CONTRATO. TRATAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. METÓDO ABA. TERAPIA OCUPACIONAL. PLANO DE SAÚDE. NÃO DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO INTEGRAL. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observa-se que, no caso concreto, houve omissão parcial a respeito de eventual reembolso, em caso de realização do tratamento fora da rede credenciada. 2.1. A disciplina contratual exige - adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. 2.2. A eventual opção da autora pela contratação de médicos ou terapeutas especialistas não integrantes da rede credenciada enseja o reembolso das despesas com limitação aos valores fixados na tabela prevista no contrato.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, esclarecendo as razões pelas quais os tratamentos deverão ser autorizados e disponibilizados pela embargante, além da cristalina fixação de quais seriam os tratamentos, tem-se por não caracterizado as omissões alegadas pela parte embargante.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.